Tribunal: STF
Processo: Rcl 92705
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.  SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 1.288.440/RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF.  CONTROVÉRSIA JURÍDICA SOBRE COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, em 30.3.2026, contra decisão proferida pela Quinta Vara do Trabalho de Santo André/SP na Ação de Cumprimento de Sentença n. 1001323-75.2025.5.02.0063, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440/SP (Tema 1.143).
 O caso
2. Em 9.10.2025, Itamar Sandres Vasconcelos ajuizou, na Justiça do Trabalho, a Ação de Cumprimento n. 1001323-75.2025.5.02.0063 contra a Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, pleiteando “o cumprimento de cláusulas deferidas em “Sentenças Normativas” proferidas pelo TRT da 2ª Região nos “Dissídios Coletivos de Greve – DCG” de 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 envolvendo o Sindicato da categoria (SITSESP) e a Reclamada” (fls. 2-3, e-doc. 4).

Em 15.12.2026, a Septuagésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo declarou a incompetência material da Justiça trabalhista para processar e julgar a ação e julgou procedente o pedido , nos termos seguintes:

“A reclamada sustenta a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação. Fundamenta o seu pedido na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395 e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440, que originou o Tema 1.143 da Repercussão Geral. Segundo a defesa, por se tratar de pedido de pagamento de parcela de natureza jurídico-administrativa — a evolução salarial baseada no Plano de Cargos, Carreiras e Salários —, a competência atrairia a jurisdição da Justiça Comum. É certo que o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no Tema 1.143, reconhecendo que a Justiça Comum tem competência para analisar causas de servidores celetistas contra o Poder Público quando o objetivo for o pagamento de parcelas de natureza administrativa: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa". Contudo, ao julgar a matéria, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão. Ficou determinado que continuam na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e a fase de execução, os processos em que houver sentença de mérito proferida antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.143, que ocorreu em 12 de julho de 2023. No cenário desta ação, as decisões de mérito que criaram a obrigação para a Fundação CASA (a exemplo dos processos nº 1000684- 04.2015.5.02.0000 e 1001082-14.2016.5.02.0000) foram proferidas e transitaram em julgado muito antes do marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. O que se pretende agora é apenas a execução individual de um título executivo de natureza coletiva, formado validamente nesta Justiça Especializada. Ratificando tal entendimento, decisões recentes do próprio Supremo Tribunal Federal mantiveram a competência da Justiça do Trabalho em ações idênticas propostas contra a Fundação CASA. Nos julgamentos das Reclamações nº 73.716/SP (fls. 641/650) e nº 76.504/SP (fls. 660/707), relatadas pela Ministra Cármen Lúcia, e no Conflito de Competência nº 8.351/SP (fls. 637/640), sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Corte rejeitou a alegação de desrespeito à ADI 3.395 e ao Tema 1.143. O STF compreendeu que a discussão sobre a competência se encerrou com o trânsito em julgado da sentença normativa matriz. Considerando, portanto, que o fundamento do pedido reside em sentenças normativas da Justiça do Trabalho, proferidas antes da data fixada na modulação de efeitos do Tema 1.143 do STF, fica mantida a competência material da Justiça do Trabalho para analisar e julgar o processo. Rejeito a preliminar de incompetência (...)
O Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento consolidado sobre os planos de cargos elaborados sob a vigência da redação anterior à Lei nº 13.467 /2017 do artigo 461, parágrafos 2º e 3º, da CLT, os quais estabeleciam a necessidade imperiosa de alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento para a validade do quadro de carreira. O critério da antiguidade se distingue do merecimento por sua índole exclusivamente temporal e objetiva. Enquanto o merecimento se sujeita à avaliação subjetiva e discricionária do empregador, a antiguidade se implementa de pleno direito com o mero transcurso do tempo. Por esse motivo, é ilícita qualquer disposição regulamentar que pretenda subordinar a progressão por antiguidade a deliberações de diretoria ou à existência de prévia dotação orçamentária, pois isso representaria a adoção de condição puramente potestativa (artigo 122 do Código Civil), transferindo o cumprimento da obrigação ao arbítrio exclusivo do devedor (...)
Embora se trate de Fundação Pública Estadual submetida aos rigores do Direito Administrativo e às exigências de dotação orçamentária (artigo 169 da Constituição Federal), a partir do momento em que o ente público opta por instituir um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para seus empregados celetistas, este se incorpora aos contratos de trabalho e passa a ser regido pelas regras do Direito do Trabalho (artigo 468 da CLT). (...)
 Portanto, julgo procedente o pedido de cumprimento das sentenças normativas dos dissídios coletivos e condeno a reclamada a pagar diferenças salariais decorrentes da evolução salarial por antiguidade prevista no PCCS/2013. São devidos reflexos sobre a gratificação por regime especial de trabalho (GRET), quinquênios, adicional noturno, adicional de periculosidade, 13º salários, férias acrescidas do terço constitucional, horas extras e FGTS (sem a multa de 40%, visto que o contrato foi extinto a pedido do autor)” (fls. 2-8, e-doc. 3).
3. Contra essa decisão, Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente ajuíza a presente reclamação.

Alega que “houve ofensa a r. Decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal isto porque, na ocasião do julgamento da temática supracitada, em controle concentrado (ADI 3395), acerca do artigo 114, I do Texto Maior, restou decidido que a R. Especializada não abarcaria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa estabelecidas pelo Poder Público dos Entes da Federação” (fl. 2).

Afirma que, no caso em análise, “deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, [no qual] a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por trata-se de matéria referente à PCS, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo” (fl. 2).

Requer o deferimento de medida liminar “suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação mencionada”  (fl. 7).

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe” (fl. 8).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao concluir pela competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar suspender Ação de Cumprimento de Sentença n. 1001323-75.2025.5.02.0063, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143, e descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

6. Quanto ao alegado descumprimento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143 da repercussão geral, a presente reclamação não reúne condições de prosseguir, pois não se comprova, no caso em análise, esgotamento das instâncias ordinárias. 
No processo da origem, o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante sequer foi enviado ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento, não se tendo esgotado as instâncias recursais ordinárias.

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, melhor sorte não assiste à reclamante.

No caso em análise, o processo de origem consiste em  Cumprimento da Sentença Normativa proferida nos Processos ns. 1000684-04.2015.5.02.0000 e 1001082-14.2016.5.02.0000, em que foram partes o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança e ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo e a Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Como assinalado pela autoridade reclamada,  essa decisões “transitaram em julgado muito antes do marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. O que se pretende agora é apenas a execução individual de um título executivo de natureza coletiva, formado validamente nesta Justiça Especializada” (fl. 3, e-doc. 3).

A controvérsia a respeito da competência para processar e julgar a demanda exauriu-se com o trânsito em julgado daquelas decisões, não se podendo restabelecer nesta reclamação debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o litígio a envolver a reclamada e seus empregados, sendo natural que a execução daquela decisão se dê no ramo da Justiça em que foi proferida. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.

Importante realçar que, levando em conta a controvérsia instalada quanto à competência para processar e julgar demanda ajuizada contra o Poder Público por servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, este Supremo Tribunal dedicou especial cuidado às ações que estavam em curso, mantendo-as naquela Justiça especializada até o trânsito em julgado e posterior execução. Os efeitos da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG (Tema 1.143) foram modulados, nos termos seguintes:
“4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento".

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora